Tribunal: TJPA
Processo: 0820074-07.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820074-07.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALDICE DE SOUZA LIMA

AGRAVADO: HIPERPOSTO COMERCIO & TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu pedido de gratuidade da justiça e ratificou atos expropriatórios sobre bem imóvel rural, de titularidade exclusiva do executado, esposo da agravante.

2. A agravante alegou nulidade absoluta por ausência de citação válida, existência de comunhão de bens, necessidade de litisconsórcio passivo necessário, exigência de outorga uxória, ausência de reversão do débito em proveito do casal e hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de citação pessoal da agravante invalida os atos processuais subsequentes, ainda que tenha havido comparecimento espontâneo nos autos;

(ii) saber se a propriedade rural penhorada integra a comunhão de bens e, portanto, exige litisconsórcio necessário e outorga uxória;

(iii) saber se é devida a concessão da gratuidade da justiça à agravante, à luz da sua alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O comparecimento voluntário da agravante supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, inexistindo nulidade processual.

5. A fazenda penhorada foi adquirida antes do casamento e, portanto, não integra a comunhão de bens. A dívida exequenda decorre de emissão de cheque pelo executado, não sendo exigível outorga uxória para sua constituição.

6. A alegada hipossuficiência não restou comprovada, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça diante da existência de bens de elevado valor no patrimônio familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O comparecimento espontâneo da parte interessada supre a ausência de citação pessoal, convalidando os atos processuais subsequentes.

2. A outorga uxória é desnecessária para a constituição de dívida fundada em título de crédito típico emitido exclusivamente pelo cônjuge.

3. A gratuidade da justiça deve ser indeferida quando não demonstrada a hipossuficiência econômica.”

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 04/11/2025 a 11/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 04 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Valdice de Souza Lima, contra decisão proferida pelo o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos de ação monitória convertida em execução de título judicial, movida por Hiperposto Comércio & Transporte de Combustível EIRELI em face de Divino José Maria dos Reis (processo n.º 0806034-36.2022.8.14.006), esposo da agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença,
in verbis
:

Considerando o acima exposto, a impugnação não reúne fundamentos de fato ou de direito que justifiquem o acolhimento.

Conforme ID 123660085 – pág. 2, foi determinada a alienação judicial de parte da fazenda penhorada, suficiente para quitação do crédito exequendo atualizado (R$ 3.477.720,65), o que corresponde a aproximadamente 1/3 da área total, incluídos os bens móveis listados no auto de avaliação de ID. 138107271.

O executado foi intimado, mas não se manifestou quanto à proposta de desmembramento, tampouco indicou outros bens passíveis de expropriação.

Diante disso,
determino o imediato cumprimento dos atos expropriatórios pendentes
, com
realização do leilão judicial da fração da fazenda penhorada correspondente ao valor da execução
, conforme avaliação e diretrizes já constantes nos autos.

Em suas razões recursais (id. 30118165, págs. 1/16), a Agravante alega, após realizar resumo factual, a existência de nulidade absoluta por ausência de citação válida, violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, e sustenta que os bens constritos no feito executivo são comuns ao casal, em razão do regime de comunhão parcial de bens.

Acrescenta que as dívidas exequendas derivam de empréstimos não revertidos em benefício da família e, por essa razão, invoca o art. 1.659, IV, do Código Civil, que exclui da comunhão as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal.

Argumenta a improcedência da afirmação do juízo quanto à incomunicabilidade da propriedade rural constrita, alegando que a fazenda teria sido adquirida durante a convivência informal. Sustenta também a obrigatoriedade da outorga uxória para os atos de alienação judicial dos bens em questão.

Esclarece que jamais foi citada nos autos da ação de origem e que tomou conhecimento do feito apenas recentemente, mediante comunicação informal do próprio esposo, executado na demanda. Afirma, por conseguinte, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo imprescindível a sua citação para validade dos atos judiciais que impliquem constrição de bens comuns do casal.

Por fim, insurge-se contra o indeferimento da gratuidade da justiça, sustentando não dispor de meios financeiros para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e pela integral reforma da decisão agravada, inclusive com a declaração de nulidade de todos os atos expropriatórios praticados sem sua citação e participação na lide.

O Hiperposto Comércio & Transporte de Combustível apresentou contrarrazões ao recurso (id. 30191959, págs. 1/10), refutando os argumentos tecidos pela recorrente.

Sustenta, a regularidade da citação, ao fundamento de que a Agravante compareceu espontaneamente aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, ocasião em que formulou pedido de intervenção como terceiro juridicamente interessado, apresentando, inclusive, impugnação.

Aduz que a decisão agravada se encontra em consonância com os elementos dos autos e com a jurisprudência pátria, pois demonstrado que a propriedade rural objeto de constrição foi adquirida pelo executado antes do casamento, inexistindo, portanto, comunhão de bens.

Ressalta que a Agravante não comprovou copropriedade dos bens constritos, tampouco a ilicitude do crédito executado, e que, portanto, não há qualquer violação à meação.

Defende a inexistência de vício nos atos expropriatórios, a desnecessidade de outorga uxória na espécie, e a inviabilidade da concessão de gratuidade da justiça, tendo em vista o elevado valor do patrimônio do casal, especialmente da fazenda rural avaliada em aproximadamente R$ 9 milhões, bem como a existência de veículos registrados em nome da recorrente.

Por fim, requer o indeferimento do pedido de tutela provisória e o desentranhamento de documentos novos apresentados extemporaneamente pela agravante.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento.

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por Valdice de Souza Lima, na qualidade de cônjuge do executado Divino José Maria dos Reis, contra decisão proferida nos autos de ação monitória, posteriormente convolada em cumprimento de sentença, que, ao apreciar sua petição de ingresso nos autos na qualidade de terceira juridicamente interessada, rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitou as alegações de nulidade fundadas na ausência de citação válida, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, bem como ratificou os atos expropriatórios incidentes sobre bens imóveis de titularidade exclusiva do executado, especificamente propriedade rural penhorada para satisfação do crédito executado.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica submetida à análise deste Colegiado restringe-se à aferição da validade dos atos constritivos praticados no bojo de cumprimento de sentença derivado de ação monitória, notadamente quanto à sua incidência sobre bem imóvel rural supostamente integrante da meação da recorrente, bem como à regularidade da citação válida, da suposta comunicabilidade dos bens em razão do regime de comunhão parcial e da existência de união estável anterior ao casamento. Questiona-se, ainda, a legitimidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, e se a ausência de intimação pessoal da Agravante para os atos expropriatórios seria apta a ensejar nulidade processual, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Destarte, verifico que não assiste razão à recorrente, pois, as alegações não se sustentam à luz do conjunto probatório constantes nestes autos e nos autos de origem, bem como à luz da jurisprudência consolidada.

Quanto à citação, depreende-se dos autos que, embora a agravante não tenha sido pessoalmente localizada para recebimento do mandado citatório, compareceu espontaneamente aos autos, por intermédio de advogado constituído, formulando requerimento de ingresso como terceiro interessado e apresentando impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, a execução deve prosseguir, vejamos o que disciplina o art. 239, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

§ 2º Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de:

I - conhecimento, o réu será considerado revel;

II - execução, o feito terá seguimento.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste TJPA:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO, SOB A JUSTIFICATIVA QUE DE QUE O PROCURADOR MUNICIPAL NÃO POSSUIA PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA.

APELANTE QUE TEVE ACESSO AOS AUTOS ANTES DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ENTE PÚBLICO. SUPRIMENTO DA FALTA DE CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1º DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA, CORRESPONDENTE AO ATUAL § 1º DO ART. 239 DO CPC/15.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1- Constata-se que nos autos da Execução, após a determinação judicial, o procurador do Município de Tucuruí compareceu, de forma espontânea, na secretária do Juízo a quo, e atestou estar ciente da determinação de citação, ocasião em que retirou os autos com vistas no dia 27.02.2007 (Id. 4413905 - Pág. 12), contudo, os Embargos à Execução somente foram opostos em 27.04.2007 (Id. 4413902 - Pág. 2), o que demonstra a sua intempestividade, pois escoado o prazo de 30 (trinta) dias para o manejo da referida defesa no dia 28/03/2007, ainda não estava em vigência o Código de Processo Civil de 2015, que prevê a contagem dos prazos em dias úteis.

2 - A eventual nulidade no ato de citação é suprida com o comparecimento espontâneo da parte demandada aos autos, com fundamento no disposto no §1º do artigo 214 do CPC/73;

3 - O reconhecimento da nulidade processual prescinde de prova de eventual prejuízo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso, diante da apresentação dos Embargos à Execução pelo apelante.

4 –
Apelação Cível conhecida e não provida. À UANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001281-94.2007.8.14.0061 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2021)

No que tange à alegação de ausência de outorga uxória, que é o consentimento de um cônjuge necessário para a validade de um negócio jurídico, e, desse modo, nulidade no título executivo, verifica-se que não merece acolhimento. Como bem assentou o Juízo
a quo
, o presente cumprimento de sentença, tem por base cheques, ou seja, um título de crédito típico, emitidos exclusivamente pelo executado, não havendo exigência legal de outorga conjugal para a constituição da obrigação, neste caso concreto, nos termos do art. 1.647 do Código Civil.

Nessa perspectiva, eis a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. AVAL . NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA OU MARITAL. DESCABIMENTO. DISPOSIÇÃO RESTRITA AOS TÍTULOS DE CRÉDITO INOMINADOS OU ATÍPICOS. ART . 1.647, III, DO CC/2002. INTERPRETAÇÃO QUE DEMANDA OBSERVÂNCIA À RESSALVA EXPRESSA DO ART. 903 DO CC, AO DISPOSTO NA LUG ACERCA DO AVAL E AO CRITÉRIO DE HERMENÊUTICA DA ESPECIALIDADE . ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. 1. Por um lado, o aval "considera-se como resultante da simples assinatura" do avalista no anverso do título (art. 31 da LUG), devendo corresponder a ato incondicional, não podendo sua eficácia ficar subordinada a evento futuro e incerto, porque dificultaria a circulação do título de crédito, que é a sua função precípua . Por outro lado, as normas das leis especiais que regem os títulos de crédito nominados, v.g., letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, cédulas e notas de crédito, continuam vigentes e se aplicam quando dispuserem diversamente do Código Civil de 2002, por força do art. 903 do Diploma civilista . Com efeito, com o advento do Diploma civilista, passou a existir uma dualidade de regramento legal: os títulos de crédito típicos ou nominados continuam a ser disciplinados pelas leis especiais de regência, enquanto os títulos atípicos ou inominados subordinam-se às normas do novo Código, desde que se enquadrem na definição de título de crédito constante no art. 887 do Código Civil."( REsp 1633399/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 01/12/2016) 2 . Nessa mesma linha de intelecção, o Enunciado n. 132 da I Jornada de Direito Civil do CJF apresenta a justificativa de que exigir anuência do cônjuge para a outorga de aval resulta em afronta à Lei Uniforme de Genébra. 3. Com efeito, a leitura do art . 31 da Lei Uniforme de Genébra ( LUG), em comparação ao texto do art. 1.647, III, do CC/02, permite inferir que a lei civilista criou verdadeiro requisito de validade para o aval, não previsto naquela lei especial. Desse modo, não pode ser a exigência da outorga conjugal estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, porquanto a lei especial de regência não impõe essa mesma condição . ( REsp 1644334/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 23/08/2018) 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1473462 MG 2014/0198558-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . AVAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a exigência da outorga conjugal não pode ser estendida, irrestritamente, a todos os títulos de crédito, sobretudo aos típicos ou nominados, que possuem regramento próprio. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1725638 SP 2020/0167094-8, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVAL EM CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO TÍPICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento jurisprudencial, "A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp 1.526.560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe de 16/5/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.572.365/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Quanto à suposta comunicabilidade do bem penhorado, ressalta-se que a propriedade rural objeto de expropriação foi adquirida, conforme documentalmente comprovado, em momento anterior à celebração do casamento da agravante com o executado, o que afasta, de plano, a presunção de comunhão.

Nesse sentido, conforme se extrai da certidão de casamento da recorrente e o executado (id. 30116949, pág. 1), o regime de bens do casamento é o de comunhão parcial, de modo que se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, o que se constata no caso concreto, nos termos do inciso I, do art, 1659 do CC. Vejamos a redação do referido dispositivo:

CAPÍTULO III

Do Regime de Comunhão Parcial

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

Registra-se, que a celebração do casamento entre a agravante e o executado fora realizada em 17/07/2013 (id. 30116949, pág. 1). Contudo, o conjunto probatório dos autos comprovam que o imóvel rural foi adquirido por Divino José Maria dos Reis antes do casamento.

Nessa linha:

"DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. IMÓVEL CUJA AQUISIÇÃO TEM CAUSA ANTERIOR AO CASAMENTO. TRANSCRIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. INCOMUNICABILIDADE. - Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável. Inteligência do art. 272 do CC/16 (correspondência: art. 1.661 do CC/02). - A jurisprudência deste Tribunal tem abrandado a cogência da regra jurídica que sobreleva a formalidade em detrimento do direito subjetivo perseguido. Para tal temperamento, contudo, é necessário que a forma imposta esteja sobrepujando a realização da Justiça. Recurso especial não conhecido" (REsp 707.092/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/6/2005, DJ 1º/08/2005)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL - REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS - INCOMUNICABILIDADE - BEM ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO - REGISTRO FEITO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - ART. 1.661 CC - PRECEDENTES DO STJ - DECLARAÇÃO DA PARTE - SENTENÇA REFORMADA No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso ou eventual, sendo que os bens particulares adquiridos por cada cônjuge anteriormente ao casamento são incomunicáveis, reservando-se, assim, à titularidade exclusiva. Nos termos de jurisprudência do STJ, "imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens, com transcrição no registro imobiliário na constância deste, é incomunicável . Inteligência do art. 272 do CC/16 (correspondência: art. 1.661 do CC/02)" . Apelação provida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50039753120218130693, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2022)

Ademais, os documentos colacionados pela recorrente, com o propósito de demonstrar a existência de união estável anterior à celebração do casamento, não podem ser considerados por este Relator como elementos válidos de convicção, porquanto não foram oportunamente submetidos à apreciação do juízo de origem. Logo, admitir sua valoração nesta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que impõem à parte o dever de produzir suas provas perante o juízo natural da causa.

No que tange ao pleito de gratuidade da justiça gratuita, constata-se que a recorrente não faz jus à benesse.

É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, o contexto probatório não é apto a comprovar a alegada condição vulnerável. Isto porque, a recorrente não logra êxito em demonstrar que seus rendimentos se encontram comprometidos a ponto de se concluir que o pagamento das custas processuais irá inviabilizar a sua subsistência.

Destarte, a simples declaração de insuficiência de recursos quando desacompanhada de elementos comprobatórios da situação de pobreza não enseja o deferimento imediato da benesse.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e, levando em consideração a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Levando em consideração o julgamento do mérito do recurso, julgo prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/11/2025